Tribunal: TJMT
Processo: 1034399-97.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034399-97.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALAIDE LINA DOS SANTOS - CPF: 138.891.681-91 (APELANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ZIDIEL INFANTINO COUTINHO JUNIOR - CPF: 802.101.631-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRELIMINAR
DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
REJEITADA – MÉRITO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – JUNTADA DE CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO MUNIDO COM DOCUMENTOS PESSOAIS DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DA RESERVA DE MARGEM – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Diante da comprovação da relação jurídica
, mediante a juntada do contrato assinado pela parte autora, inexiste ato ilícito praticado pelo banco requerido.

Ao dever de indenizar, impõe-se a demonstração do ato ilícito, do nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187, todos do CC, de modo que ausente a comprovação de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1034399-97.2021.8.11.0041

APELANTE: ALAIDE LINA DOS SANTOS

APELADO: BANCO BMG S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALAIDE LINA DOS SANTOS
, contra sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável e inexistência de débito c/c repetição de indébito – indenização por danos morais e pedido de tutela provisória de urgência ajuizada em face do
BANCO BMG S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), suspensa a sua exigibilidade em virtude da mesma litigar sob o pálio da justiça gratuita, conforme disposto no §3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Não se conformando com a sentença, a autora interpõe o presente apelo, aduzindo que a instituição não conseguiu em momento algum comprovar a origem do débito ou qualquer tipo de relação entre as partes.

Assevera que não tem conhecimento dos termos do contrato pois o mesmo foi preenchido de forma manuscrita sobre texto previamente impresso sem a assinatura ou rubrica na página em que consta a informação do termo de adesão.

Salienta que as “
taxas de juros mensais do contrato de empréstimo consignado, são bem menores que os juros incidentes nos cartões de crédito consignados
” por isso a contratação do crédito via cartão consignado requer sejam prestadas informações claras e precisas ao consumidor, observando-se os deveres de informação e transparência, em consonância com o princípio da boa-fé objetiva que deve reger as relações de consumo.

Sustenta que “
tem disponível a modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha) com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado, não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito
” (sic).

Assevera que “
o requerido aproveitou da necessidade e boa-fé da apelante e que acreditou estar contratando um empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento, quando na verdade o objetivo da contratação era um cartão de crédito
” (sic).

Enfatiza que “
o banco não informou ao consumidor acerca dos acréscimos previstos, o número e periodicidade das prestações e a soma total a pagar, não especificou a reserva de margem, pois não redigiu as cláusulas nesse sentido, bem como foram impressas em letras pequenas e em linguagem técnica, bem como, em nenhum momento faz menção referente a reserva de margem consignável de 5%
” (sic).

Declara que foi induzido a erro pois não foi informado sobre o pagamento mensal da fatura, pois, de fato, para o banco é vantajoso que a requerente não faça o pagamento complementar, mas que ocorra tão somente o desconto mínimo de R$ 55,00.

Afiança que “
o banco reclamado feriu o equilíbrio econômico do contrato, violou o dever de informação e transparência sobre os encargos e todos os custos, configurando ABUSO DE DIREITO
” (sic).

Afirma, que “
a cobrança de cartão de crédito em substituição ao empréstimo pessoal, tal como realizado pelo Requerido, é ilegal, considerando a ordem pública e interesse social” assim não resta dúvida de que tais casos possibilitam a conversão substancial do negócio jurídico, para “empréstimo pessoal”, com base no arts. 169 e 170 do CC, tendo em vista que o contrato de empréstimo formalizado na modalidade de “Cartão de Crédito Consignado” é nulo, com base no art. 51, IV, do CDC” (sic)
.

Em razão disso, postula pelo provimento do recurso, para reformar a r. sentença recorrida e por seus próprios e jurídicos fundamentos, julgando procedente os pedidos (Id 186764732).

Contrarrazões ofertadas no Id 185158315, onde a apelada pede pelo não conhecimento do recurso, haja vista a ofensa ao princípio da dialeticidade, pois não foram combatidos os fundamentos delineados na sentença.

No mérito, aduz que “
o valor de R$ 65,41 (sessenta e cinco reais e quarenta e um centavos) informado pela parte Apelante como sendo descontos, é apenas a reserva de margem, não podendo ser confundido em momento algum com desconto efetivo montante é tão somente o valor máximo que até aquele momento o Réu possuía reservado para descontos
” (sic), postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso

A apelante é beneficiária da assistência judiciária (Id 187388690).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, registra-se que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante
apresentou fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma do
decisum
, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, razão pela qual
afasto
a
preliminar aviada.

Ressai dos autos que
ALAIDE LINA DOS SANTOS
ajuizou a presente ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável e inexistência de débito c/c repetição de indébito – indenização por danos morais em desfavor do
BANCO BMG S.A.
, alegando, em suma, ser beneficiária da Previdência Social (INSS), e que após alguns descontos mensais, retirou extrato emitido pelo INSS onde verificou descontos realizados pelo banco réu relativos a concessão de cartão consignado contrato n. 16335662.

Informa que não firmou qualquer tipo de contrato com o requerido que justificasse os descontos em seu benefício, razão pela qual propôs a presente ação.

Com oferecimento da contestação a instituição bancária esclareceu que o número informado pela parte autora não é contrato e sim número de controle em relação à reserva de margem consignável do cartão de crédito contratado. Informou ainda que a parte afirma que houve descontos o valor de R$ 65,41 (sessenta e cinco reais e quarenta e um centavos), porém esse montante é apenas a reserva de margem, não podendo ser confundido em momento algum com desconto efetivo, bem como anexou o TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO

BMG S/A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO e TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO NO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO devidamente assinados pela autora (Id 186764719).

Após o oferecimento da contestação pela instituição bancária, sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora no ônus da sucumbência, cuja exigibilidade restou suspensa, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Irresignada, a autora apelante pugna pela reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial.

Pois bem. Inicialmente, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se-lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Vale aqui pontuar que a referida garantia processual, enquanto expediente de redistribuição legal do ônus probatório, não dispensa o dever do consumidor de fazer prova mínima do fato constitutivo do seu direito nem impede que a fornecedora apresente, a partir dos seus subsídios materiais, circunstância de fato capaz de impedir o exercício, modificar a natureza ou extinguir o direito afirmado pelo consumidor.

Feito esse balizamento, o compulsar dos autos evidencia, na contramão dos argumentos expendidos pela parte apelante, bem demonstra que a ora recorrente assinou o contrato junto à instituição bancária recorrida por ocasião da formalização do ajuste (Id 186764719), intitulado “
Temro de adesão a cartão de crédito consignado emitido pelo banco BMG S.A. e autorização para desconto em folha de pagamento
”, assinatura essa
idêntica
à aposta na procuração, bem como nos documentos pessoais da autora, o que pressupõe prévio conhecimento dos seus termos e cláusulas pela contratante e corrobora o caráter lídimo da contratação.

Ademais, verifica-se que na exordial a parte autora nega a relação jurídica firmada ao afirmar que “
não firmou qualquer tipo de contrato com o requerido
”, ao passo que em sede recursal muda a tese afirmando que acreditava estar contratando empréstimo consignado e que houve falta de informação do banco requerido, fato este que sequer fora aventado inicialmente.

Sob esses elementos, não se pode falar, no caso concreto, em prova inequívoca da existência de fraude ou de outro comportamento de natureza ilícita capaz de ensejar a responsabilidade da instituição apelada, não estando manifesto, na presente hipótese, suporte probatório apto a amparar a pretensão formulada pela autora por ocasião do ajuizamento da lide em apreço.

Assim, não restando demonstrado o cumprimento dos requisitos necessários à inexigibilidade dos cobrados, nem qualquer falha na prestação do serviço por parte do banco recorrido a ensejar sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, mas sim inequívoco exercício regular de seu direito.

A propósito:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANO MATERIAL E MORAL – PRELIMINARES – LITISPENDÊNCIA, COISA JULGADA E PREVENÇÃO – INOCORRÊNCIA – INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –
CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a configuração da litispendência e coisa julgada, a regra processual civil adotou a tese da tríplice identidade das ações, ou seja, ocorre quando se reproduz ação idêntica à outra, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, situação não evidenciada nos autos.

O interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traga alguma utilidade do ponto de vista prático.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato devidamente assinado pela parte autora, a demanda deve ser julgada improcedente.”
(N.U 1005851-62.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 19/09/2022)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato devidamente assinado pelo autor, a demanda deve ser julgada improcedente.
”
(N.U 1002577-08.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

Dessa forma, restando comprovada a legitimidade da contratação objeto do litígio, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e em razão do trabalho adicional na fase recursal.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
para R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade da verba mantenho suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023